Tribunal: TJBA
Processo: 8000396-07.2018.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000396-07.2018.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE DE JESUS

Advogado(s)
:
PAULO JOSE BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA SIMOES PESTANA, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. VALOR MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de inexistência de relação contratual com empresa de seguros, condenando-a à restituição dos valores descontados e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00, com exclusão do Banco Bradesco S/A da lide por ilegitimidade passiva. A autora alegou descontos indevidos em sua conta corrente a título de seguro não contratado, requerendo a condenação solidária das rés à restituição em dobro dos valores e majoração da indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco Bradesco S/A possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos descontos indevidos; (ii) estabelecer a forma de restituição dos valores descontados indevidamente, considerando a modulação dos efeitos da tese firmada no EAREsp 600.663/RS; (iii) determinar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira que operacionaliza descontos indevidos em conta corrente, sem comprovação de autorização do cliente, atua como agente ativo da relação de consumo e integra a cadeia de fornecimento, atraindo responsabilidade solidária nos termos do art. 7º, parágrafo único, c/c art. 25, § 1º, do CDC.

A ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A deve ser afastada, pois, além de permitir os descontos irregulares, não adotou providências após notificação, contribuindo para a perpetuação do dano.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é cabível em favor do consumidor diante da verossimilhança de suas alegações e da vulnerabilidade técnica, não se podendo exigir prova negativa da não contratação do seguro.

As rés não comprovaram a existência de relação contratual válida com a autora, não apresentando contrato assinado ou autorização para os descontos.

A responsabilidade do fornecedor, nas relações de consumo, é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, sendo irrelevante a demonstração de culpa para configuração do dever de indenizar.

Com base na modulação fixada no EAREsp 600.663/RS (STJ), a restituição deve ser simples quanto aos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro para os descontos posteriores a essa data, observando-se o comportamento contrário à boa-fé objetiva.

A fixação da indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo a compensar o abalo sofrido e desestimular práticas semelhantes, sem gerar enriquecimento ilícito.

O valor de R$ 2.000,00 fixado na sentença é insuficiente diante da reiteração dos descontos e da frustração suportada pela autora, impondo-se sua majoração para R$ 7.000,00, quantia compatível com precedentes da Corte em casos semelhantes.

A condenação solidária decorre da atuação conjunta das empresas rés na violação dos direitos da consumidora, sendo devida a repartição interna da obrigação segundo eventual acordo entre elas, sem prejuízo do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O banco que permite e operacionaliza descontos indevidos em conta corrente sem comprovação de autorização integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

A restituição dos valores indevidamente descontados deve ser simples para valores subtraídos até 30/03/2021 e em dobro para os descontos posteriores, conforme modulação fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS.

A indenização por danos morais deve ser fixada em valor suficiente para compensar o abalo sofrido e desestimular condutas ilícitas, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII; 7º, parágrafo único; 14; 25, § 1º. CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJ-BA, Apelação nº 80023667420178050191, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, j. 11.09.2024; TJ-BA, Apelação nº 80319896920208050001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 27.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 80026615220238050078, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 07.10.2024; TJ-BA, Apelação nº 80014976620238050138, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 05.07.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível
n. 8000396-07.2018.8.05.0255
, em que figura, como apelante,
MARIA JOSÉ DE JESUS,
e apelados,
LIBERTY SEGUROS S/A e BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER

E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça

AS2